Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019107-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR ARAUJO FERREIRA - CPF: 059.619.891-43 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019107-56.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FABIO JUNIOR ARAÚJO FERREIRA
.

Recorrida:
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Fabio Junior Araújo Ferreira contra sentença que condenou Mottu Locação de Veículos Ltda. a restituir, de forma simples, o valor de R$ 400,00 pago em contrato de locação de motocicleta não concretizado, rejeitando os pedidos de danos morais e de devolução em dobro. O recorrente pleiteia a reforma parcial da decisão para condenar a reclamada à repetição em dobro do valor pago e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de devolução imediata do valor pago autoriza a repetição em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) definir se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retenção de valor pago por serviço não prestado configura cobrança indevida e impõe restituição simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A inexistência de previsão contratual de multa rescisória e a não utilização do bem afastam a possibilidade de retenção, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.

O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional que afete direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

6.

Ausência de prova de ato ilícito qualificado ou de repercussão extrapatrimonial relevante, bem como inexistência de demonstração de desgaste extraordinário para solução administrativa do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valor pago por serviço não prestado deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé do fornecedor.

2.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.976.776/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgInt no REsp 1.961.589/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/2/2022; STJ, AREsp 1.949.122/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/11/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte reclamada a restituir o valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei no 14.905/24 (28/08/2024),
desde a data dos efetivos pagamentos,

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a primeira citação válida
.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença, com a finalidade de condenar a reclamada em danos morais e restituir o valor despendido em dobro.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pelo recorrente em face da recorrida, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de locação de uma motocicleta, no entanto, esta apresentou defeito, razão pela qual optou por não a receber e solicitar o reembolso do valor despendido, mas a recorrida não promoveu o reembolso do valor.

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes com a seguinte fundamentação:

“(...) Quanto ao pedido de rescisão, destaco que, não sendo mais de interesse de uma das partes a continuidade contratual, é possível a rescisão, devendo a parte que deu causa à esta arcar com o ônus rescisório.

Entretanto, infere-se do contrato anexado em ID 188056314 que não há previsão de multa rescisória. A cláusula 11 prevê o reembolso, após apuradas as obrigações do locatário e cobrança de débitos.

Ocorre que no presente caso, o autor não retirou o veículo. Assim, não há obrigações a ser apuradas ou débitos e, como dito, não há previsão contratual de multa rescisória.

Neste contexto, a retenção do valor de um serviço não prestado é indevida. Do contrário, ensejaria enriquecimento ilícito.

Destaco que a restituição deve ser realizada de forma simples, pois, não é o caso de cobrança indevida disciplina pelo artigo 42, parágrafo único do CDC.

No que tange o pedido de indenização por danos morais, entretanto, não merece guarida.

Em que pese à alegação da parte autora de que o produto estava impróprio para uso, não há quaisquer provas que assim demonstre.

Ademais, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais, a não ser em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a situação que coloque o contratante em situação de extraordinária apta a afetar os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

Veja-se que o mero inadimplemento da avença não tem o condão de abalar a esfera extrapatrimonial da autora, caracterizando mero dissabor do cotidiano.

Com efeito, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que exorbite a esfera do mero descumprimento/inadimplemento contratual, o qual, por si só, não gera direito à indenização por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, sedimentado, dentre outros, no seguinte julgado: (...)”.

No presente caso não há que se falar em indenização por danos morais, pois o recorrente sequer chegou a realizar reclamação administrativa junto ao Procon ou no site do consumidor.gov, não demonstrou ter despendido várias horas do seu dia para tentar resolver a questão.

Sendo assim, verifico que os fatos narrados pelo recorrente não passam de mero descumprimento contratual e, por consequência, não enseja o dever de indenizar.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA DE COTA IMOBILIÁRIA EM SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Recurso de Apelação Cível interposto por João Paulo da Rosa contra sentença que declarou rescindido contrato de compra de cota imobiliária em sistema de multipropriedade celebrado com WO Administradora de Bens S/A. A sentença determinou a devolução de 75% dos valores pagos, com retenção de 25%, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos no contrato rescindido; (ii) analisar a existência de dano moral em razão de suposta falha na prestação de serviços contratados pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O contrato celebrado configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. 4.

A retenção de 25% dos valores pagos encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1095, que permite percentual entre 10% e 25% nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, visando à cobertura de custos administrativos e evitando enriquecimento sem causa. 5.

A cláusula contratual que estabelece a utilização de fração imobiliária em sistema de multipropriedade sujeita à disponibilidade de cronograma não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo característica da modalidade de "time sharing
". 6.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Não foram apresentados elementos probatórios que demonstrassem abalo psíquico significativo ou violação à dignidade do consumidor.
7.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não foram comprovados no caso em análise
. 8.

A dificuldade de agendamento alegada pelo apelante decorre das limitações inerentes ao sistema de multipropriedade, especialmente em períodos de alta demanda, não havendo evidência de violação contratual ou discriminação
.IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:1.

A retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel rescindidos por iniciativa do comprador é legítima, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2.

O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de ato ilícito ou abalo significativo à integridade psíquica do consumidor, não configura dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 51, IV; Código Civil, arts. 186 e 884. Jurisprudência relevante citada: ·

STJ, Tema 1095. ·

STJ, AgInt no AREsp 1.976.776/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/4/2022. ·

STJ, AgInt no REsp 1.961.589/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/2/2022.

STJ, AREsp 1.949.122/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/11/2021. (N.U 1011637-73.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DOS RECLAMANTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
­– CONCLUSÃO No 1 DA 1a TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1030107-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim a improcedência da pretensão a título de danos morais.

Em relação ao pedido de repetição de indébito tenho por rejeitá-lo, pois, o presente caso não preenche os requisitos estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve cobrança indevida, mas sim, ausência de devolução de valor após o desfazimento do contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do valor ínfimo da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025